Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-34.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000183-34.2025.8.05.0197 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO GEREMIAS BRANDAO NUNES Advogado(s): LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO APELADO: MUNICIPIO DE PIRITIBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRITIBA. EDITAL Nº 001/2024. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E TERCEIRIZAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CERTAME. VEDAÇÃO LEGAL À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE ACS (ART. 16 DA LEI Nº 11.350/2006). FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PRETERIÇÃO EM PROCESSO IDÊNTICO DO MESMO CERTAME. TRANSMUDAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto por PAULO GEREMIAS BRANDAO NUNES contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou liminarmente a ordem impetrada contra ato da PREFEITA MUNICIPAL DE PIRITIBA. O impetrante foi aprovado na 13ª posição para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 e alega ter sido preterido por contratações precárias. A sentença entendeu inexistente direito líquido e certo, diante da suposta ausência de prova da preterição e da alegada expectativa de direito. O apelante colacionou provas de contratações indevidas e apontou fato superveniente consistente em decisão concessiva de liminar em caso idêntico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a existência de contratações precárias para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas imediatas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do STF, no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311), estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada. 4 - A Lei nº 11.350/2006, em seu art. 16, veda a contratação temporária ou terceirizada para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, exceto em hipóteses excepcionais, o que reforça o dever de preenchimento das vagas exclusivamente por concurso. 5 - A contratação de pessoal de forma precária para o desempenho das mesmas atribuições de cargo para o qual há concurso em vigor revela necessidade inequívoca da Administração e afasta a discricionariedade do gestor, configurando preterição. 6 - O apelante demonstrou, por documentos e fato superveniente, que o Município de Piritiba mantém profissionais não concursados no desempenho das funções de ACS, atingindo a sua posição na ordem classificatória. 7 - A denegação liminar da segurança, sem a devida instrução probatória, afronta a orientação consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria, sobretudo diante de provas pré-constituídas de preterição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 9 - A contratação precária durante a vigência de concurso público para o mesmo cargo, vedada por lei específica, caracteriza preterição e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, ainda que fora do número de vagas. 10 - A existência de profissionais terceirizados ou temporários para cargo de provimento efetivo com concurso vigente afasta a discricionariedade da Administração Pública e impõe o dever de nomeação do aprovado dentro da classificação atingida. 11 - O cargo de Agente Comunitário de Saúde, por força da Lei nº 11.350/2006, não admite provimento por outra via que não o concurso público, salvo exceções legais expressas, tornando ilegítima a manutenção de vínculos precários para suas funções. ____________________________________________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, II; Lei nº 11.350/2006, art. 16; CPC, art. 319; Lei nº 12.016/2009, art. 10; RE 837.311 (Tema 784/STF). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63771/MG, Segunda Turma, DJe 26.04.2022; STJ, RMS 54063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09.2017; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (repercussão geral - Tema 784). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06